Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741908-55.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADOS: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO DO BRASIL S/A, RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO ELETRÔNICA No 2020/03120 DO SETOR DISEC/CESUP, GERENTE DO SETOR DISEC/CESUP DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O agravado BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravada de publicação exclusiva em nome de seus patronos, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004